Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-49.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600429-49.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600429-49.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600429-
49.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Walder Mulbak, relativa à
campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Walder Mulbak, que
concorreu ao cargo de Vereador de São José dos Pinhais/PR, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas eleições municipais de 2020, rejeitadas, vez que foram detectadas
impropriedades que comprometem a regularidade das contas, na forma do artigo 74, IV, da
Resolução nº 23.607/2019. Não houve menção sobre possível sobra de campanha, apontada no ID
50624306, saldo de R$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos), assim como não houve a
comprovação de que a renda auferida pelo candidato supera o valor doado R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) - Recursos próprios aplicados em campanha. Consequentemente, não sendo observada a
legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, restou
impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a
regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WALDER MULBAK VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WALDER MULBAK (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
849
16/09/2021 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.626

RECURSO ELEITORAL 0600429-49.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDER MULBAK VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
RECORRENTE: WALDER MULBAK
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
SUPERAÇÃO FACE À DISPONIBILIDADE
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE
RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS.
DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos bancários
incompletos é irregularidade grave, mas
que pode ser mitigada quando a instituição
financeira disponibiliza os extratos
eletrônicos. Precedentes.

2. O investimento de recursos financeiros
próprios na campanha por candidato que
não declarou patrimônio no registro de
candidatura não configura irregularidade se
compatível com rendimentos presumidos da
ocupação então declarada. Hipótese em
que o candidato investiu R$ 5.000,00 na
campanha, tendo declarado no registro ser
servidor público civil aposentado.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 42699849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato WALDER MULBAK
(id. 32139116), relativa às eleições de 2020, onde foi eleito como suplente ao cargo de vereador.

Publicado o edital previsto no art. 56 da Res. 23607/2019, não houve impugnação
(id.32143866).

Foram constatadas inconsistências na análise técnica e baixados os autos em
diligência (id. 32143766), pois não foram apresentados os extratos bancários nem procuração
assinada de advogado constituído, sendo a parte intimada para regularização via DJE em
13/04/2021 (id. 32144166).

Atendidas apenas em parte as diligências, foi emitido parecer conclusivo (id.
32144366) pela não prestação, face à não apresentação de instrumento de mandato para
constituição de advogado, assinado.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (id. 32144616) pela não prestação, em
razão da omissão do candidato em seus deveres legais e pela falta de apresentação das contas
conforme exige a legislação.

Em manifestação extemporânea (id.32144666), o candidato apresentou procuração
e documentos de extratos bancários.

Por sentença (id. 32144916), o juízo a quo recebeu os documentos apresentados
após o parecer conclusivo e julgou desaprovadas as contas, do que foi o candidato intimado via
DJE em 22/04/2021 (id. 32145216).

Insatisfeito, WALDER MULBAK apresentou recurso em 26/04/2021 (id.32145316).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso eleitoral (id.34493366).

É o relatório.

VOTO

Num. 42699849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em
22/04/2021, quinta-feira, data da publicação no DJE (id. 32145166), e as razões foram
protocoladas em 26/04/2021 (id.32145316), segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 rejeitadas pelo juízo a quo face à não apresentação de procuração e de parte dos extratos
bancários, como constou da sentença:

(...)
Contudo, mesmo que intempestivamente, e vem sendo admitida pela jurisprudência, a entrega
de documentos após o prazo, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais,
atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos recursos das
campanhas, o candidato trouxe provas complementares nos autos, que sanaram, ainda que
parcialmente, as seguintes irregularidades: a) extrato de conta bancária, o quais não
abrangeram todo o período de campanha; b) procuração de advogado constituído; e c) contrato
por tempo determinado firmado com Paulo Henrique da Silva Dal Santo. Por outro lado, não
houve menção sobre possível sobra de campanha, apontada no, ID 50624306, saldo de R$
10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos), assim como não houve a comprovação de que a
renda auferida pelo candidato supera o valor doado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recursos
próprios aplicados em campanha.
Por sua vez, a o valor irrisório de eventual sobra de campanha, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, em razão da aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mas o uso de recursos financeiros próprios – montante superior ao declarado no registro de
candidatura, a medida que se impõe é a comprovação de que a renda auferida pelo candidato
supera o valor doado.
(...)
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até mesmo por
desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos
recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas.
Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato WALDER
MULBAK, relativa à campanha eleitoral de 2020.

Passa-se avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) Apresentação de extratos bancários incompletos

Nas suas razões, o recorrente alega que os extratos bancários apresentados são
decorrentes das movimentações financeiras da campanha eleitoral de forma total.

Todavia, nos termos da manifestação da Unidade Técnica, nota-se que o extrato da
Num. 42699849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos está incompleto. Conforme
Análise Preliminar (id.32143766):

(...)
Extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos não foi apresentado
em sua forma definitiva, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019. O extrato foi apresentado com saldo ao seu final, ou seja, não contemplou a
movimentação completa da campanha eleitoral. No documento juntado aos autos, ID 50624306,
persiste um saldo de R$ 10,45, sem informação do destino desse valor, ou mesmo se houve
outra movimentação, eis que não há os últimos registros dessa conta;
(...)

A respeito dos extratos bancários, o artigo 56 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
prescreve:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta
:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando
a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[não destacado no original]

Com isso, percebe-se ser obrigatória a juntada dos extratos bancários de todas as
contas abertas para a campanha, abrangendo todo o período de campanha eleitoral, sendo
inadmissível a apresentação de extratos provisórios.

Essa irregularidade, por si só, possui gravidade suficiente para justificar a
desaprovação das contas, uma vez que impossibilita a verificação da real movimentação
financeira da campanha.

Todavia, esse entendimento vem sofrendo mitigação jurisprudencial, mormente
porque, havendo a disponibilização dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras, a mera
incompletude dos extratos bancários não é suficiente para a desaprovação. Nesse sentido:

(...)
3.É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
(...) [TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020]

Assim, não havendo discussão quanto a eventual indisponibilidade dos extratos
eletrônicos, esta falha não é suficiente para a desaprovação, bastando a aposição de ressalva no
Num. 42699849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

ponto.

b) recebimento de recursos de origem não identificada

Em seu recurso, o recorrente argumenta que “a declaração de bens que deve
acompanhar o registro de candidatura é correspondente ao período em questão, de modo que,
sendo o patrimônio individual, por sua natureza, mutável, não se verifica qualquer situação
anômala no caso em análise.”

Quanto à matéria, o artigo 25, § 2º da Resolução 23.607/2019 dispõe:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura.

Essa disposição dirige-se, à evidência, aos bens que integram o patrimônio do
candidato, assim entendidos aqueles itens materiais que venham a ser cedidos em prol da
campanha, não se estendendo, em regra, a valores financeiros.

No caso concreto, nota-se que, no seu registro de candidatura, disponível em
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78859/160000874961
>, o recorrente declarou que é servidor público civil aposentado, denotando-se que possui renda,
embora não esteja especificado nos autos de quanto.

Nesse panorama, o aporte de recursos financeiros próprios que não se revelam
desproporcionais não há de ser entendido como violação à regra do já referido § 2º do artigo 25,
de regra não aplicável à aplicação de recursos financeiros, mas apenas a bens integrantes do
patrimônio pessoal do candidato.

Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
o seguinte precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para
desaprovar contas.
(...) [TRE-PR, PC nº 0600598-63.2020.6.16.0093, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
17/05/2021, não destacado no original]

Em situação muito similar à dos autos - uso de recursos financeiros próprios com
declaração de bens zerada no registro de candidatura - o TSE trilhou o mesmo entendimento ora
Num. 42699849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

defendido:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO DA INCONSISTÊNCIA.
APROVAÇÃO COM RESALVAS. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo
aprovadas com ressalvas as contas de campanha referentes às Eleições 2016.
2. Hipótese em que o TRE/CE aprovou com ressalvas as contas de campanha do recorrido,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2016.
3. O acórdão regional alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que o
patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não se
confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se
relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.
4. No caso, o TRE/CE assentou que, a despeito da declaração de ausência de bens por
ocasião do registro de candidatura, é razoável concluir que a atividade de agricultora
declarada pelo candidato justifique a aplicação em campanha de recursos próprios na
ordem de R$ 1.153,72.
5. Desse modo, o acórdão consignou não se tratar de receita de origem não identificada ou de
fonte vedada.
6. Além disso, o montante de recursos próprios utilizados na campanha é muito inferior ao teto
de gastos estabelecido pelo TSE para o cargo pretendido (R$ 10.803,91).
7. A jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que irregularidades em valores módicos,
sem evidência de má-fé do prestador e que não prejudiquem a correta análise das contas pela
Justiça Eleitoral, ensejam a sua aprovação com ressalvas. Precedentes.
8. A modificação da conclusão do TRE/CE quanto à ausência de gravidade da falha apontada
exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, vedado nesta instância
especial (Súmula nº 24/TSE).
9. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 73230/CE, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 07/02/2020, não
destacado no original]

Nesse panorama, não se pode considerar que os valores investidos na própria
campanha seriam de fonte não identificada, eis que nenhuma outra providência instrutória foi
realizada em primeiro grau, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação e julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de WALDER MULBAK relativa às eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42699849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600429-49.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020
WALDER MULBAK VEREADOR, WALDER MULBAK - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER
- PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42699849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617534577700000041676448
Número do documento: 21091617534577700000041676448